Tribunal: TJSP
Processo: 2377896-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Oposição contra ACÓRDÃO pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. - IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE - Alegação de Omissão - Inocorrência - CARÁTER INFRINGENTE - Pretensão de reversão do julgado - INADMISSIBILIDADE - Questões postas que foram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Oposição contra ACÓRDÃO pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. - IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE - Alegação de Omissão - Inocorrência - CARÁTER INFRINGENTE - Pretensão de reversão do julgado - INADMISSIBILIDADE - Questões postas que foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos em perfeita consonância com a legislação em vigor - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Precedentes do C. STJ de que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão - Caráter protelatório do recurso - sucessivos pedidos de dilação de prazo - EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.